Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706609-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede de execução individual de sentença coletiva que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor do agravado. Na petição sob o ID 34409518, o ente agravante informou a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal poderes para tanto, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora